Tribunal: TJMT
Processo: 1008919-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008919-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

2. Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Município na obrigação de fazer consistente na adequação da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais na Avenida Perimetral Sul, no trecho compreendido entre a Rua do Colonizador Ênio Pepino e a Rua das Jarinas, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia, de Instalação e de Operação, bem como a reparar eventuais danos já causados.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 50340021), o Apelante aduz, em prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ressaltando a necessidade de produção de prova técnica para apurar se realmente o Município de Sinop praticou o alegado dano ambiental, bem como, quais seriam as medidas necessárias para repará-los.

Destaca que, em sede de contestação, alegou o Município de Sinop que no local foi executado um PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme Licença Prévia no 309193/2017, Licença de Instalação no 68062/2017 e Processo no 290294/2013, e, com isso, a vegetação afetada com a implantação do empreendimento já se encontraria regenera
da; além de ter sido esclarecido pelos servidores públicos do Munícipio de Sinop que os dispositivos da drenagem estão atendendo a demanda pluvial do local, ou seja, as obras foram executadas seguindo as normas técnicas e atingiram a sua funcionabilidade.

Argumenta que, diante de questão controvertida nos autos e que demanda dilação probatória, o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizada a realização das provas, configura cerceamento de defesa.

No mérito, defende a necessidade de reforma sentença, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na conveniência e oportunidade quanto a adoção de medidas que garantam o direito a reparação do meio ambiente.

Destaca que, a realização dos reparos nas obras, da forma como imposta na decisão judicial, sem prévio estudo orçamentário, importa em grande impacto nos recursos da Administração Pública, a qual, no momento, passa por dificuldades financeiras.

Assevera, também, que, a sentença recorrida não observou a teoria da reserva do possível, causando desequilíbrio nas contas públicas municipais.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito, seja integralmente reformada a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A certidão de ID n. 50340026 atesta a tempestividade do recurso de Apelação.

As contrarrazões vieram no ID n. 50340029, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 56341453, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de requerido, o Magistrado singular não lhe oportunizou a produção de provas.

Argumenta, para tanto, que, a produção de provas é imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, especialmente a pericial, no sentido de comprovar a ocorrência do suposto dano ambiental.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Isso porque, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se em saber se o município de Sinop ao executar a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Avenida Perimetral Sul, no trecho compreendido entre a Rua do Colonizador Ênio Pepino e a Rua das Jarinas, descumpriu ou não às normas ambientais vigentes, e, se em decorrência disso causou danos ambientais.

Ao julgar antecipadamente o feito, o Magistrado Singular apesar de mencionar que o processo se encontrava devidamente instruído com documentos administrativos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e juntados pelo próprio Requerido, referente aos serviços de engenharia civil da obra de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica da Perimetral Sul; observa-se que desconsiderou a existência de controvérsia acerca de
possíveis alterações ocorridas no lapso temporal entre a data do suposto dano ambiental (2012) e o ajuizamento da ação (2018) e prolação da sentença (2020).

Isso porque, em sede de contestação, o Apelante apresenta
informações de profissionais integrantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no sentido de que não seria necessária a realização de plano de recuperação ambiental, uma vez que a vegetação afetada já teria sido regenerada, e a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial estariam em pleno funcionamento, apesar da necessidade da instalação de mais um dissipador de energia em relação ao destino final (ID ́s 50340000 e 50340001).

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, é cediço que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, a rejeição da produção de prova
quando existir controvérsia sobre matéria fática.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO: LEI No 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA CERRADA SEM O DEVIDO DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL EXPEDIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÃNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em transportar 5,764 metros cúbicos de madeira cerrada da espécie amarelão, sem o devido Documento de Origem Florestal DOF, concedido pelo órgão competente - IBAMA.

II- O magistrado de piso procedeu ao julgamento antecipado da lide, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

III- No apelo, o Ministério Público suscita a preliminar de nulidade processual em razão do cerceamento de defesa, em decorrência da antecipação do julgamento.

IV- O julgamento antecipado da lide somente é possível quando os fatos alegados não dependerem de provas ou quando estes estiverem devidamente demonstrados nos autos.

V- In casu, a controvérsia não é só de natureza jurídica e seus diversos aspectos não podem ser solvidos somente com a prova documental posta nos autos, uma vez que a Ação Civil Pública busca indenização por dano material e moral coletivo causado ao meio ambiente, logo, o dano, a responsabilidade e o valor da indenização são matérias de fato que precisam ser dirimidas na instrução processual.

VI-
Convém enfatizar que os supostos danos causados ao meio ambiente estão embasados nos documentos editados pelo IBAMA, como os Autos de Infração, Termos de Apreensão e Depósito, Termos de Inspeção e demais documentos de fls. 09/15, que a princípio, gozam de presunção de veracidade.

VII- Tendo a parte autora pleiteado pela produção de prova no intuído de instruir o feito e, havendo a necessidade de a matéria fática ser devidamente evidenciada, mostra-se inaplicável o julgamento antecipado da lide.

VIII- A sentença proferida pelo juízo a quo configura hipótese de cerceamento de defesa, pois, verifica-se a necessidade de produção de outros elementos de prova, face a controvérsia existente em relação a ocorrência concreta de dano ambiental;

IX- Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00022383320078140028 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/2/2018, 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/2/2018). [Destaquei]

Em caso semelhante ao dos presentes autos, esse Sodalício assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE -
MUNICÍPIO DE SINOP - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – SEM LICENÇA AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RETORNO À ORIGEM - RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita à parte participar da construção do provimento final, influenciando-o.

2.
Se a matéria posta é de direito e as provas coligadas não se mostram suficientes a amparar a convicção do juízo, há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10089295020188110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 7/6/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/6/2021). [Destaquei]

Conforme anteriormente ressaltado, não se

olvida da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito quando existir questão fática controvertida e não for oportunizada a
produção de provas
, notadamente quando há pedido nesse sentido, circunstância que caracteriza o
cerceamento
de
defesa
e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa

e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Desse modo, na hipótese dos autos, entendo que a produção da prova pericial requerida pelo Apelante, se mostra imprescindível à elucidação da matéria de fato, a fim de averiguar a atual situação da área apontada como degradada em razão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais executada no Município de Sinop, bem como a eventual necessidade de recomposição da vegetação e outras medidas, já que se passaram longos anos.

Assim, caracterizado está o cerceamento de defesa, e, por essa razão,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021